Tribunal: TJDFT
Processo: 0710482-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. LEI No 13.654/2018. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. APLICAÇÃO RETROATIVA. READEQUAÇÃO DA PENA. DESLOCAMENTO DO EMPREGO DE ARMA BRANCA PARA A PRIMEIRA FASE E DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A TERCEIRA FASE. INOCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO QUANTUM DE PENA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E REFORMATIO IN PEJUS INEXISTENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Após a sentença condenatória, compete ao juízo da execução, refazer ou readequar a pena do condenado, nos casos de lei nova mais benéfica. Inteligência do art. 66, I, da LEP e Súmula 611 do STJ.
2. Em se tratando de novatio legis in mellius, cabível a aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018 que revogou o inciso I, do §2o, do artigo 157, do Código Penal, excluindo a causa de aumento relativa ao emprego de arma imprópria ou branca.
3. Desde que não ocasione aumento na pena final, não há óbice que impeça, quando da aplicação retroativa da lei 13.654/2018, a utilização do emprego de arma branca no roubo para valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase e, da mesma forma, o deslocamento da majorante do concurso de agentes da primeira para a terceira fase da dosimetria, ainda que essa não tenha sido a escolha inicial do magistrado sentenciante, inexistindo violação à coisa julgada ou mesmo reformatio in pejus. Precedentes do c. STJ e desta egrégia Corte de Justiça.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.